Tribunal: STJ
Processo: 0001346-06.2023.8.16.0148
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880608 - PR (2025/0085461-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARCIO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50553676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cf4bd695-f195-4f76-a6d1-e8e234a6f483

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cf4bd695-f195-4f76-a6d1-e8e234a6f483

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880608 - PR (2025/0085461-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARCIO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50132366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 1eca8901-fb79-4f44-8784-058363c03649

Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, além de dissídio jurisprudencial. O acórdão recorrido está retratado na
seguinte ementa (fl. 460):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C
/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
NÃO
CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE RÉ. PRELIMINARES. 1. DA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL.
NÃO ACOLHIMENTO. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E INDÍCIOS
DE
ADVOCACIA
PREDATÓRIA
NÃO
VISLUMBRADOS
NO
CASO
ESPECÍFICO. EVENTUAL ATUAÇÃO ATENTATÓRIA À JUSTIÇA E VIOLAÇÃO
DOS DEVERES DO PROCURADOR E SUAS RESPECTIVAS SANÇÕES QUE
DEVEM SER VERIFICADAS E IMPOSTAS PELO ÓRGÃO DE CLASSE. 2.
ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
MATÉRIAS
CONTROVERTIDAS
DEVIDAMENTE
ANALISADAS, MEDIANTE EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PELOS QUAIS O JUÍZO
SINGULAR ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE NO
CONTRATO. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DA PARTE QUE NÃO
SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
PRELIMINAR
REJEITADA.3.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE
DE
DIREITO.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL,
DOCUMENTAL
SUPLEMENTAR E ORAL DESNECESSÁRIAS INSURGÊNCIA QUANTO À PARA
O DESLINDE DA DEMANDA. MÉRITO 4. LIMITAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. TAXA DE JUROS SUPERIOR AO
DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE,
SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA CONCRETA. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
RESP. 1.061.350/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS. 5. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS
A
UMA
VEZ
E
MEIA
DA
MÉDIA
DE
MERCADO. ARGUMENTOS ACERCA DO ASPECTO ECONÔMICO E
CONSEQUENCIALISTA DAS DECISÕES JUDICIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO NOS PONTOS. 6. INSURGÊNCIA QUANTO À REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. NÃO ACOLHIMENTO. REPETIÇÃO DEVIDA, SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA, COM A FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11 DO CPC). RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 498):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
MERA
IRRESIGNAÇÃO.
1.
A
contradição passível de correção em sede de embargos declaratórios é aquela
interna do julgado e não entre a solução adotada e aquela que a parte entende
mais acertada para o caso concreto. 2. Inviável a utilização dos embargos de
declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da
obrigatoriedade de serem observados os requisitos do art. 1.022, caput e incisos,
do Código de Processo Civil. 3. Não é necessário para fins de prequestionamento
Documento eletrônico VDA50132366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 1eca8901-fb79-4f44-8784-058363c03649

fazer referência expressa aos dispositivos legais disciplinadores da questão, uma
vez que o que se prequestiona é a quaestio juris e não o dispositivo legal a ela
referente. EMBARGOS REJEITADOS.
Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
Documento eletrônico VDA50132366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 1eca8901-fb79-4f44-8784-058363c03649

níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fls. 468/471):

(...)
Estabelecida essa premissa inicial e passando-se ao exame do caso concreto,
verifica-se, inicialmente, a partir de uma mera análise comparativa que as taxas de
juros pactuadas ultrapassaram significativamente as taxas médias aplicadas pelo
mercado à época para as operações de empréstimo não consignado, conforme
consulta realizada às séries temporais “20742 - Taxa média de juros ” e “ das
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas – Crédito pessoal não
consignado 25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com
recursos livres - Pessoas físicas - Crédito ”, divulgadas pelo BACEN. pessoal não
consignado Confira-se:
1 - Contrato no 021380018090
O contrato foi firmado em 11 de janeiro de 2021 (mov. 1.8 – Projudi 1o Grau) e as
taxas de juros pactuadas em 17,00% ao mês e 558,01% ao ano, ao passo que as
taxas médias de mercado para as operações de crédito pessoal, à época da
contratação, foram de 5,25% ao mês e 84,84% ao ano.
2 - Contrato no 021380018130
Documento eletrônico VDA50132366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 1eca8901-fb79-4f44-8784-058363c03649

O contrato foi firmado em 14 de janeiro de 2021 (mov. 1.10 – Projudi 1o Grau) e as
taxas de juros pactuadas em 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, ao passo que as
taxas médias de mercado para as operações de crédito pessoal, à época da
contratação, foram de 5,25% ao mês e 84,84% ao ano.
O contrato foi firmado em 19 de janeiro de 2021 (mov. 1.12 – Projudi 1o Grau) e as
taxas de juros pactuadas em 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, ao passo que as
taxas médias de mercado para as operações de crédito pessoal, à época da
contratação, foram de 5,25% ao mês e 84,84% ao ano.
Veja que as taxas pactuadas superaram o dobro da taxa média de mercado.
Em que pese a Crefisa sustente que as taxas médias divulgadas pelo BACEN não
levam em consideração certas particularidades, destacando, sobretudo, o perfil da
sua clientela, cabe ressaltar, primeiramente, que não descura do fato de que, nos
empréstimos pessoais (não consignados) o risco-cliente é maior, circunstância
que, por consequência, implica a elevação da taxa de juros se comparado com
outras operações de crédito.
Entretanto, as taxas médias divulgadas nas seriais 20742 e 25464, aqui
consideradas como mera referência para o controle da abusividade dos juros
remuneratórios, englobam somente as operações de crédito pessoal não
consignado, ou seja, às concessões de linha de crédito “sem vinculação com
aquisição de bem ou serviço, e sem retenção de parte do salário ou benefício do
contratante para o pagamento das parcelas do empréstimo (desconto em folha de
pagamento)”, conforme sumário metodológico divulgado no sítio eletrônico do
BACEN.
Ademais, a despeito dos fundamentos despendidos no presente apelo, não se
avista qualquer excepcionalidade que justifique não serem adotadas as referidas
taxas médias como parâmetro para avaliação da abusividade da taxa de juros
aplicada no caso concreto.
Neste particular aspecto, é preciso ressaltar que não se desconhece que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o fato de a taxa contratada de juros
remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores
como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco
de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo
e eventual desvantagem (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.272.114/RS, relator
Ministro João Otávio de exagerada do consumidor” Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
). Tal entendimento, inclusive, foi também
4/9/2023
6/9/2023
adotado pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.821.182/RS, mencionado
pela Crefisa nas razões do presente apelo.
Não obstante, cabe lembrar que, à luz do disposto no art. 373, inc. II do Código de
Processo Civil, à Crefisa incumbia comprovar a regularidade dos juros cobrados,
inclusive da notória configuração da relação de consumo no caso concreto, ônus
do qual, entretanto, a entidade financeira não se desincumbiu.
Ora, ainda que o risco da operação de empréstimo pessoal concedido a
negativados ou pessoas com alto índice de inadimplência, em tese, justifique a
cobrança de juros remuneratórios elevados, inclusive acima da taxa média de
mercado, não há qualquer prova nos autos de que este seja o caso da parte
Autora.
Fato é que a Crefisa tece várias considerações sobre o risco do seu negócio,
destacando que os juros estabelecidos levam em consideração o perfil dos seus
clientes, mas não que justificasse a cobrança de juros em apresentou qualquer
dado concreto relacionado à parte Autora patamares tão discrepantes quando
comparados à média aplicada pelo mercado atuante também em operações de
crédito não consignado.
Documento eletrônico VDA50132366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 1eca8901-fb79-4f44-8784-058363c03649

Limitou-se a sustentar, genericamente, que o risco da operação deve ser analisado
levando em conta vários fatores, tais como se a parte apelada “possuía bom rating
/score no mercado”, “Não possuía negativações/protestos anteriores”, “Possuía
fontes e valores de renda suficientes para não oferecer risco ao adimplemento do
empréstimo”, “Era elegível ou possuía contratações de empréstimo não
consignado com outros Bancos”, “Possuía relacionamento prévio com a Crefisa
antes da contratação do empréstimo em questão”, “Sob as mesmas condições do
contrato celebrado com a Crefisa, outra instituição consideravelmente inferiores”,
sem comprovar qual ou quais desses fatores mencionados praticaria juros
justificaram a aplicação de taxas de juros remuneratórios tão elevadas em
comparação à média de mercado, frisando-se que tal ônus probatório incumbia à
instituição financeira, e não à parte autora.
Veja que não é o simples fato de as taxas pactuadas superarem a taxa média que
conduz ao reconhecimento do excesso no caso concreto, mas sim de a parte
Autora ter sido colocada em extrema desvantagem injustificadamente, já que,
como visto, nenhuma particularidade apresentou a Crefisa, relacionada
especificamente ao caso concreto, que justificasse a cobrança de juros em
patamares tão elevados em relação à taxa média de mercado aplicada pelo setor
nessas operações de crédito não consignado.
Registre-se que, embora tenha requerido a produção de prova pericial contábil, a
referida prova não se prestaria à finalidade de comprovar a regularidade dos juros.
Para tanto, caberia à Crefisa apresentar dados concretos relacionados ao perfil da
parte Autora à época da negociação e que foram considerados no momento da
contratação dos empréstimos, para justificar as taxas de juros cobradas,
circunstâncias tais que a prova pericial postulada não se prestaria a comprovar.
No sentido de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios quando há
discrepância da taxa pactuada em relação à taxa média de mercado, há julgados
recentes do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Logo, diante da constatação de que os juros remuneratórios pactuados superaram
o dobro da taxa média de mercado aplicada para as operações de crédito não
consignado, sem justificativa, avista-se situação excepcional a autorizar a
relativização do princípio da pacta sunt servanda, suficiente, concreta e plausível
promovendo-se a revisão do contrato, de forma a restabelecer o equívoco
contratual.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fls. 467/468):

(...)
No caso em apreço, denota-se que embora a parte ré tenha requerido a produção
de prova pericial, documental e oral, o deslinde da presente ação independe da
produção de outras provas além daquelas constantes dos autos.
A rigor, a matéria aqui debatida é unicamente de direito, estando pautada na
análise das taxas de juros praticadas nos contratos firmados entre as partes.
Documento eletrônico VDA50132366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 1eca8901-fb79-4f44-8784-058363c03649

Nesta esteira, considerando a juntada dos instrumentos contratuais, verifica-se que
todo o conteúdo probatório necessário para apurar a ocorrência de abusividade
está acostado nos autos, revelando-se desnecessária a dilação probatória
requerida pela Crefisa, razão pela qual não há que falar em anulação do julgado
por cerceamento de defesa.
Em caso semelhante, esta Colenda 14a Câmara Cível assim já se manifestou:
(...)
Com efeito, não se verifica qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa que
implique cerceamento de defesa da Apelante, razão pela qual resta afastada a
preliminar aventada.
(...)

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 1eca8901-fb79-4f44-8784-058363c03649

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.880.608 / PR
Número Registro: 2025/0085461-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013460620238160148 00070177320248160148 70177320248160148
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARCIO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS : ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50543787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: 74042c26-3406-4159-bcab-56067b4cc4ef

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: 74042c26-3406-4159-bcab-56067b4cc4ef